Tribunal: STF
Processo: HC 223857
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Roberto Serra da Silva Maia, advogado, em benefício de Rondriander Lourenço Camargo, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 794.352/GO, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5715830-26.2022.8.09.0051/GO pela Desembargadora Lília Mônica de Castro Borges Escher, do Tribunal de Justiça de Goiás. Da decisão questionada consta:



    “O habeas corpus é a ação de status constitucional que tem por finalidade tutelar o direito fundamental à liberdade de locomoção, sempre que alguém sofrer ou se encontrar ameaçado de suportar violência ou coação em sua liberdade ambulatorial, decorrente de ato ilegal ou abusivo. 



    Embora sem previsão expressa na Constituição Federal e na legislação processual penal, a possibilidade de concessão da liminar está consagrada pela jurisprudência e doutrina pátrias quando presentes, de forma cumulativa, o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e o periculum in mora (perigo da demora), requisitos gerais das medidas cautelares. 



    É digno de registro que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seus artigos 21, inciso IV, e 187, fez expressa previsão de apreciação do pedido liminar na ação mandamental. 



    Pela leitura da inicial e do exame da documentação anexada aos autos digitais, não se vislumbra a presença cumulativa dos pressupostos exigidos para a concessão da tutela de urgência, pois, não foi possível inferir, de plano, o fumus boni iuris, porquanto não há indícios suficientes da situação de constrangimento ilegal suportada pelo paciente, provocada por ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade indicada como coatora. 



    Diante desse cenário, admito o regular processamento do feito, reservando ao colegiado a apreciação da pretensão dos impetrantes na oportunidade da análise de mérito. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar” (fls. 4-5, e-doc. 7).



    2. O impetrante requer a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Argumenta estar caracterizado manifesto constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente e na negativa ao recurso em liberdade.



    Narra que “tanto a decisão monocrática proferida pela Desembargadora-Relatora ao indeferir a liminar na origem, quanto o decisum exarado pela Ministra Presidente do STJ, limitaram-se a empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, invocando motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, além de precedentes e enunciados de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajustaria àqueles fundamentos. Neste caso, patente a incidência do art. 315, § 2º, incisos II, III e V, do Código de Processo Penal, e a infringência ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Anota que “[n]ão houve, pois, para além de tais aludidas ilações, nenhuma menção ou referência efetiva, específica e concreta a fatos que justificassem a imposição da prisão cautelar! Aliás, na hipótese em tela, os crimes a que foi preso e denunciado o paciente não foram sequer perpetrados com violência ou grave ameaça contra a pessoa” (fl. 7, e-doc. 1).



    Menciona que “[o]utro ponto submetido ao Juízo a quo, e desconsiderado pelas decisões coatoras, disse respeito ao precário estado de saúde do paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera dever “ser concedido o habeas corpus, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando-se, caso necessário, as cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ou a custódia domiciliar (art. 318, CPP)” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, pugna-se pela superação da Súmula 691/STF, para que seja concedida liminar da ordem, a fim de assegurar ao paciente que guarde em liberdade, com eventuais medidas cautelares (art. 319, CPP), ou em prisão domiciliar (art. 318, CPP), o julgamento final deste habeas corpus; expedindo-se o ‘alvará de soltura’. 



    27. No mais, requer a intimação do impetrante da sessão de julgamento do presente habeas corpus e respectivo recurso, pois este pretende apresentar memoriais e proferir sustentação oral; e que, ao final, seja concedida definitivamente a ordem, ex officio, a fim de: 



    a) Revogar ou substituir (art. 319, CPP) a prisão preventiva imposta, expedindo-se o ‘alvará de soltura’; ou 



    b) Determinar o cumprimento da prisão preventiva no domicílio do paciente (prisão domiciliar)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 794.352/GO, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5715830-26.2022.8.09.0051 pela Desembargadora Lília Mônica de Castro Borges Escher, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Goiás.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).



    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 



    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 



    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).



    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 



    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).



    Confiram-se também, como exemplos, o Habeas Corpus n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o Habeas Corpus n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.



    5. Descabido cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia. 



    Ao decretar a prisão preventiva imposta ao paciente, o juízo da Primeira Vara de Feitos Relativos às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais de Goiânia/GO (autos n. 5650967-61.2022.8.09.0051) afirmou:



    “(...) observo que os investigados retromencionados supostamente integram uma organização criminosa que possivelmente utiliza uma complexa estrutura tecnológica informatizada, para falsificar, protocolar e encaminhar alvarás judiciais contrafeitos, visando a obtenção de vantagem indevida, por meio do levantamento dos valores depositados em contas bancárias à disposição do Poder Judiciário Goiano.



    (...) outros ficavam incumbidos de garantir a conexão, visando dificultar o rastreio e evitar eventuais vinculações dos endereços de IP’s dos envolvidos diretamente com a trama (no caso, os investigados JOSÉ SILVA, DYOGO ANGÉLICO BRAGA, RONDRIANDER LOURENÇO CAMARGO e FERNANDO DA SILVA CARNEIRO).



    (...) Os autos foram instruídos com diversos documentos, relatórios técnicos, análises informativas e declarações que demonstram que os investigados supostamente perpetraram as condutas delituosas acima narradas. (...)



    Conforme se infere da referida tabela, os aludidos documentos contrafeitos resultaram na obtenção de vantagem indevida no aporte de R$4.893.493,22 (quatro milhões, oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos). 



    Insta salientar que 04 (quatro) dos alvarás acima especificados teriam sido expedidos utilizando como referência um procedimento em trâmite nesta Vara Especializada (autos n. 0151738-85). (...)



    Demais disso, alegou que RONDRIANDER LOURENÇO CAMARGO foi indiciado por furto de autos do processo nº 330937-73.2011.8.09.004, oriundo de Formosa/GO, bem assim já foi preso em duas ocasiões por estelionato envolvendo o uso e falsificação de alvarás judiciais para obtenção de vantagem indevida. (...)



    Assim, concluiu que as pessoas de RONDRIANDER LOURENÇO CAMARGO e FERNANDO DA SILVA CARNEIRO, em tese, possuem participação nos fatos em apuração, visto que, além de se relacionarem no meio social dos investigados JOSÉ SILVA, FERNANDO VIANA CARDOSO (no caso de RONDRIANDER) e DYOGO ANGÉLICO BRAGA (no caso de FERNANDO DA SILVA), ambos possuem vida pregressa por crimes iguais ou da mesma natureza dos delitos em apuração neste feito. (...)



    Tecidas tais circunstâncias fáticas, verifico a existência de substanciosos indícios de que os investigados EDJANE DO CARMO CAETANO CUNHA, GILBERTO ORTIZ DA CRUZ, JORDANO FADUL NUNES, RONDRIANDER LOURENÇO CAMARGO, OLINDAMARA DOS SANTOS, JOSÉ SILVA, FERNANDO VIANA CARDOSO, RODRIGO COSTA E SILVA, RUBENS RAMOS DE OLIVEIRA, DARLON LIMA DE CASTRO, DYOGO ANGÉLICO BRAGA, FERNANDO DA SILVA CARNEIRO, JOSIANE SANTOS FARIA TABATA, PAULO ROBERTO SANTANA LEITE e WANGUERSON ILOIDE DA CONCEIÇÃO supostamente integram uma organização criminosa composta por advogados e servidores do Judiciário Goiano que teria falsificado alvarás judiciais e levantado quantias milionárias depositadas em contas do Poder Judiciário Goiano.



    (...) Dessa forma, entendo que a prisão preventiva dos investigados (...) é medida que se impõe, para resguardar a ordem social e cessar a continuidade do esquema criminoso” (fls. 57-58, 61, 81 e 88, e-doc. 3).



    6. Em 21.11.2022, na audiência de custódia, a juíza de Direito Placidinha Pires manteve a prisão preventiva do paciente, por ser “imprescindível para assegurar a paz social e, ao mesmo tempo, fazer cessar as atividades do suposto grupo criminoso” (fl. 184, e-doc. 3), com os seguintes fundamentos:



    “ DECISÃO pela MM. Juíza: ‘Do cotejo dos autos, verifico que, deferindo a representação da autoridade policial, decretei a prisão preventiva de EDJANE DO CARMO CAETANO CUNHA, GILBERTO ORTIZ DA CRUZ JORDANO FADUL NUNES, RONDRIANDER LOURENÇO CAMARGO, OLINDAMARA DOS SANTOS, JOSÉ SILVA, FERNANDO VIANA CARDOSO, RODRIGO COSTA E SILVA, RUBENS RAMOS DE OLIVEIRA, DARLON LIMA DE CASTRO, DYOGO ANGÉLICO BRAGA, FERNANDO DA SILVA CARNEIRO, JOSIANE SANTOS FARIA TABATA, PAULO ROBERTO SANTANA LEITE e WANGUERSON ILOIDE DA CONCEIÇÃO, com fundamento na garantia da ordem pública, diante dos fortes indícios de que estes supostamente integram uma organização criminosa que possivelmente utiliza uma complexa estrutura tecnológica informatizada, para falsificar, protocolar e encaminhar alvarás judiciais contrafeitos, visando a obtenção de vantagem indevida, por meio do levantamento dos valores depositados em contas bancárias à disposição do Poder Judiciário Goiano. 



    Por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva dos investigados, destaquei a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes investigados e a necessidade de decretação da medida restritiva de liberdade, para assegurar a paz social e, ao mesmo tempo, fazer cessar as atividades do suposto grupo criminoso, porque a continuidade das suas atividades delituosas poderá gerar riscos e inseguranças a regular tramitação dos procedimentos judiciais perante o Judiciário Goiano, além de acarretar prejuízos ainda mais significativos para as instituições financeiras que, induzidas em erro, liberaram a transferência de valores milionários em favor de membros da suposta organização criminosa. 



    A propósito, enfatizei que, conforme alegado pelo Delegado de Policia, o Inquérito Policial n. 114/2022 (Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais — DEIC/GREF) foi instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de violação de sigilo funcional qualificado, 25 (vinte e cinco) estelionatos qualificados contra a administração pública (14 consumados e 11 tentados), organização criminosa e lavagem de capitais supostamente perpetrados por RONDRIANDER LOURENÇO CAMARGO, OLINDAMARA DOS SANTOS, JOSÉ SILVA, FERNANDO VIANA CARDOSO, RODRIGO COSTA E SILVA, RUBENS RAMOS DE OLIVEIRA, DARLON LIMA DE CASTRO, DYOGO ANGÉLICO BRAGA, FERNANDO DA SILVA CARNEIRO, JOSIANE SANTOS FARIA TABATA, JUSLENE MARIA DA LUZ JORGINA BRITO PEREIRA, MIRIAM RIBEIRO GUIMARÃES, EDJANE DO CARMO CAETANO CUNHA, GILBERTO ORTIZ DA CRUZ, JORDANO FADUL NUNES, RAFAEL STEFAN ARAÚJO, ALEX SOUZA E SILVA, PAULO ROBERTO SANTANA LEITE e WANGUERSON ILOIDE DA CONCEIÇÃO em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    Nesse sentido, a Autoridade Policial relatou que as investigações no âmbito do mencionado Inquérito Policial se iniciaram apôs o recebimento de noticia de crime formalizada pela Divisão de Inteligência Institucional do TJGO, a qual narrou a suposta apresentação de alvarás contrafeitos a diversos funcionários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, os quais, acreditando na veracidade dos documentos, liberaram o levantamento de vultuosos valores que se encontravam depositados nas respectivas contas judiciais. 



    Aduziu que, desse modo, foram empreendidas diligências no intuito de identificar a origem e a natureza dos referidos alvarás, ocasião em que a autoridade policial apurou a existência de uma suposta organização criminosa, formada, sobretudo, por servidores do TJGO e por advogados, dentre outras pessoas, especializada na obtenção de vantagens indevidas, por meio da contrafação de alvarás, visando o levantamento de valores depositados em contas judiciais. 



    Pormenorizando os fatos, pontuou que, dentre o período de 30-05-2022 a 19- 10-2022, os suprarreferidos investigados, em suposta união estável e permanente, caracterizada pela divisão de tarefas, teriam orquestrado cerca de 25 (vinte e cinco) atos voltados a obtenção de vantagem indevida, por meio de alvarás falsificados, que resultaram no levantamento de R$ 31.800.392,35 (trinta e um milhões, oitocentos mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos). (...)



    Destacou que JOSÉ SILVA, DYOGO ANGÉLICO BRAGA, RAFAEL STEFAN ARAÚJO, OLINDAMARA DOS SANTOS, RONDRIANDER LOURENÇO CAMARGO e FERNANDO DA SILVA CARNEIRO foram identificados como os supostos responsáveis pela conexão utilizada no peticionamento dos alvarás falsos, visto que seus dados cadastrais estavam registrados nos provedores de conexão na data dos fatos. (...)



    Além do mais, sustentou que RONDRIANDER LOURENÇO CAMARGO, pai de Gabriel dos Santos Camargo (2 anos e meio de idade), cuja genitora é OLINDAMARA DOS SANTOS, outra provável integrante do grupo, possui consideráveis laços de amizade com os investigados JOSÉ SILVA e FERNANDO VIANA CARDOSO. (...)



    Assim, concluiu que as pessoas de RONDRIANDER LOURENÇO CAMARGO e FERNANDO DA SILVA CARNEIRO, em tese, possuem participação nos jatos em apuração, visto que, além de se relacionarem no meio social dos investigados JOSÉ SILVA, FERNANDO VIANA CARDOSO (no caso de RONDRIANDER) e DYOGO ANGÉLICO BRAGA (no caso de FERNANDO DA SILVA), ambos possuem vida pregressa por crimes iguais ou da mesma natureza dos delitos em apuração neste feito. (...)



    Dessa forma, presentes os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, consubstanciados em indícios robustos de autoria e materialidade e no risco que a liberdade dos réus representa, decretei a segregação cautelar dos representados, por entender que a segregação cautelar se mostrava – e ainda se mostra – imprescindível para assegurar a paz social e, ao mesmo tempo, fazer cessar as atividades do suposto grupo criminoso, porque a continuidade das suas atividades delituosas poderá gerar riscos e insegurança a regular tramitação dos procedimentos judiciais perante o Judiciário Goiano, além de acarretar prejuízos ainda significativos para as instituições financeiras que, induzidas a erro, liberaram a transferência de valores milionários em favor de membros da suposta organização criminosa. 



    Ademais. percebo que as condutas apuradas nos presentes autos (violação de sigilo profissional qualificado, estelionatos qualificados contra a administração pública, organização criminosa e lavagem de capitais) são apenadas com pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, estando satisfeito, portanto, o requisito objetivo para decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal) 



    Nessa mesma esteira, obtempero que nenhuma das medidas caule/ares diversas da prisão estabelecidos no art. 319 do Código de Processo Penal (redação determinada pela Lei 12.430/2011), no presente caso, se revelam adequadas e suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade, revelando-se a medida extrema, portanto, necessária e adequada aos seus propósitos cautelares (danosidade das condutas, receio de reiteração, efetiva periculosidade social e vulneração da ordem pública). (...)



    Em relação aos requerimentos de relaxamento da prisão preventiva formulado pelo custodiado RONDRIANDER LOURENÇO CAMARGO, ao argumento de manifesta violência policial no cumprimento do mandado de prisão, entendo que não se aplica ao presente caso. Explico. 



    Do cotejo aos autos, vejo que foi acostado o laudo de exame de corpo delito de RONDRIANDER LOURENÇO CAMARGO, indicando que o custodiado sofreu algumas lesões e escoriações no momento de sua prisão. 



    No entanto, também foi acostado um Auto de Resistência, assinado pelo agente policial e por uma testemunha, atestando que RONDRIANDER LOURENÇO CAMARGO resistiu ao cumprimento de sua segregação, levando ao uso de força policial necessária para conter o referido preso. 



    Tal situação é ressalvada pelo art. 284 do Código de Processo Penal, que dispõe que: ‘Art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. (...)



    Desse modo, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado pelo custodiado RONDRIANDER LOURENÇO CAMARGO e, em consequência, deixo de determinar, neste momento, a instauração de qualquer procedimento administração contra os policiais presentes no momento em que foi dado cumprimento aos mandados expedidos em desfavor deste. 



    Em relação à alegação de nulidade da prisão em razão da ausência d apresentação da decisão judicial ou da exposição dos motivos que ensejaram a prisão, entendo que não tais razões não subsistem ao caso em comento. 



    Nesse diapasão, conforme se extrai dos arts. 286 a 288 do Código de Processo Penal, é obrigatória apenas a apresentação do mandado de prisão no cumprimento dos custodiados, o que foi devidamente observado no caso dos autos. 



    Portanto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão dos custodiados neste sentido. (...)



    Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial e, em consequência, MANTENHO a prisão preventiva de EDJANE DO CARMO CAETANO CUNHA, GILBERTO ORTIZ DA CRUZ JORDANO FADUL NUNES, RONDRIANDER LOURENÇO CAMARGO, RODRIGO COSTA E SILVA, DARLON LIMA DE CASTRO, DYOGO ANGÉLICO BRAGA, FERNANDO DA SILVA CARNEIRO, PAULO ROBERTO SANTANA LEITE e WANGUERSON ILOIDE DA CONCEIÇÃO e, em consequência, indefiro os requerimentos das defesas técnicas de revogação/substituição da segregação cautelar por medidas alternativas à prisão’” (fls. 155-157, 162, 178-179 e 191-194).



    Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não se comprovar, no caso, teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 



      “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016). 



    7. Quanto às demais matérias alegadas nesta impetração, para evitar indevido julgamento, deve-se aguardar o pronunciamento do Tribunal de Justiça de Goiás no habeas corpus impetrado pela defesa, pois o julgamento de mérito está pendente em instância própria.



    Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância legalmente competente, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Goiás haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    8. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antece